Tribunal: STF
Processo: HC 226706
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar na Apelação 7000445-42.2019.7.00.0000, assim ementado (eDOC 3, p. ):



    APELAÇÕES. DEFESA E ÓRGÃO MINISTERIAL. FURTO DE ARMAS. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA DO PARQUET. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MERA PARTICIPAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA (FURTO ATENUADO OU RECEPTAÇÃO). ÚNICA QUALIFICADORA. LEI Nº 9.099/95. INCIDÊNCIA. SANÇÃO EXACERBADA. "SURSIS". CONCESSÃO. PLEITOS IMPROCEDENTES. NÃO PROVIMENTO. APELO DO MPM. REPRIMENDAS. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL. REVISÃO DO CÁLCULO. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DO STJ. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÕES UNÂNIMES. 



    1. A competência da JMU resulta da combinação do texto constitucional (art. 124) com a Lei Penal Militar (art. 9º). A análise da mesma tese impetrada em sede de HC, o qual foi, preteritamente, julgado perante o STM e o STF, perfaz coisa julgada material. Preliminar de incompetência da JMU. Não conhecimento. Decisão unânime. 



    2. Somente após o advento da Lei nº 13.774/2018, os acusados civis passaram a ser processados e julgados, monocraticamente, perante o Juiz Federal da Justiça Militar. Antes da vigência da referida Lei, a mencionada jurisdição pertencia ao Conselho de Justiça, conforme a LOJMU reinante à época da prática do delito castrense. Incidência dos Princípios do Juiz Natural e do brocardo "tempus regit actum". Preliminar de Nulidade calcada no julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Rejeição. Decisão unânime. 



    3. O superveniente licenciamento do militar das Forças Armadas não desfigura a natureza castrense do delito outrora praticado, tampouco altera a competência da JMU, a qual, entre outros fatores, rege-se pela condição do agente na data do ilícito. Ademais, no delito de furto (art. 240 do CPM), o agente pode ser militar ou civil. Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade para a APM. Rejeição. Decisão unânime. 



    4. Se o magistério punitivo merece reparos, o mister constitucional do MPM não exaure, perfazendo a sua sucumbência. O gravame requerido (exasperação das penas) adequa-se ao escopo do Recurso de Apelação. Não se impõe que, desde a Denúncia, o Órgão Ministerial apresente pedido objetivo (determinado patamar) ou subjetivo (o maior rigor possível) em relação à fixação da pena. O pleito objetivo ou subjetivo do "Parquet", no tocante à sanção a ser imposta, não precisa constar em peças precedentes ao julgamento para que, após a publicação da Sentença considerada branda, a sucumbência reste caracterizada. O mero atendimento do pleito condenatório não veda a postulação recursal que visa à imposição de pena mais gravosa. Preliminar de não conhecimento do Recurso do MPM por falta de sucumbência. Rejeição. Decisão unânime. 



    5. A configuração do delito de furto imprescinde da presença dos seus elementos constituintes: a) o objeto/bem enquadrável como coisa alheia; b) a caracterização da conduta de subtrair, a qual se traduz em retirar, às escondidas, da posse de outrem (dono/possuidor) ou do âmbito de sua vigilância; e c) a presença do dolo específico - o "animus furandi", marcado pelo desejo de assenhoramento da coisa, integrando o elemento subjetivo do tipo penal (art. 240 do CPM). Em nosso ordenamento jurídico, vigora a Teoria da inversão da posse, ou da "amotio" ou "aprehensio". Nela, o furto é consumado quando o agente extrai o objeto do crime da esfera de posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda que por curto período. A circunstância de a posse ser mansa e pacífica tornase dispensável para a caracterização do furto. Precedentes do Tribunal. 



    6. A confissão de vários agentes, acrescida da pormenorizada descrição das ações empreendidas, em associação com outros dados, compõem harmônico conjunto de provas acerca da autoria, da materialidade e da culpabilidade. A perfeita subsunção das condutas ao tipo penal constante da imputação afasta a tese da desclassificação delitiva. O liame subjetivo entre os agentes pode ser evidenciado pela conexão de suas ações, coordenadas por mentores da prática ilícita. As qualificadoras do crime, estando plenamente comprovadas, devem incidir no sopesar das penas. 



    7. O crime de furto de armas, perpetrado por civis e militares em concurso, revela extrema gravidade. A traição dos réus militares impacta, pois, embora incumbidos e formados mediante recursos públicos para defender o seu País, fazem exatamente o contrário do que deveriam evitar. As armas disponibilizadas às Forças Armadas visam à defesa da soberania, à garantia da Lei e da Ordem. Em nenhuma hipótese, podem ser empregadas contra os seus próprios nacionais, os quais são protegidos pela ultima ratio do Estado. 



    8. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o art. 90-A da Lei n° 9.099, de 1995, tem respaldo constitucional. Igualmente, a concessão do sursis somente será possível se atendidos os seus requisitos legais. Precedentes do Tribunal. 



    9. A reprimenda não pode ir aquém do mínimo legal, sob a influência apenas de circunstâncias atenuantes (Enunciado nº 231 da Súmula do STJ). Precedentes do Tribunal. 



    10. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Ajustes pontuais na dosimetria da pena, restrita a específico réu. Recursos conhecidos. Não provimento dos Apelos defensivos. Parcial provimento do Recurso do MPM. Decisões unânimes.



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Militar para processamento do presente feito.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente